Tribunal: TJBA
Processo: 8077088-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CIVEL n.
8077088-26.2024.8.05.0000.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ELIANA DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O julgamento monocrático é cabível, vez que o recurso da agravante contraria o entendimento do
STJ no sentido de admitir a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, incidindo, por tanto, o Código de defesa do consumidor, consoante o art. 932, alínea "b", do inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

2. O entendimento do STJ se assemelha às circunstâncias fáticas e jurídicas da presente lide, vez que ambas se tratam de danos ambientais, bem como possuem mesmo polo passivo e tem como autores pescadores artesanais que teriam sido prejudicados pela conduta da ora agravada.

3. A inversão do ônus prova foi devida, vez que, em casos de degradação ambiental, essa deve ser aplicada, conforme Súmula 618/STJ.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077088-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)
e como apelada
ELIANA DA SILVA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .